Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740435-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICARDO JANUARIO DIAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0717337-93.2022.8.07.0009, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias (id 142359059 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se o agravante para 1) comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator